Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Suspensão do processo. Tema 1.349 do STF. Metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública. Incidência da taxa Selic. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.349 pelo STF, relativo à metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública com aplicação da taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o processo deve permanecer suspenso em razão da pendência de definição da tese jurídica pelo STF no Tema 1.349.
III. Razões de decidir
3. O STF reconheceu repercussão geral no Tema 1.349, que discute se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com incidência da taxa Selic, deve abranger o valor consolidado da dívida. 4. A suspensão do processo assegura uniformidade jurisprudencial e evita decisões conflitantes, privilegiando a celeridade e prevenindo nulidades decorrentes da desconsideração da tese que vier a ser fixada, conforme CPC, arts. 927, inc. III; 928, II; 1.039, caput; e 1.040, inc. II. 5. A medida encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado e nos poderes instrutórios do relator, previstos nos arts. 313, inc. V, “a”, e 932, inc. I, do CPC, diante da prudência exigida pela questão jurídica em debate. 6. Não demonstrada urgência para prosseguimento do feito, sendo indevida a alegação genérica de prejuízo pela suspensão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 – A repercussão geral estabelecida no Tema 1.349 do STF questiona a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com aplicação da taxa Selic, devendo ou não abranger o valor consolidado da dívida. 2 – Até o momento, não houve determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, mas é necessária a verificação da incidência da tese que vier a ser fixada pelo STF, para evitar nulidades, nos termos dos arts. 927, inc. III; 928, II; e 1.039, caput, do CPC. 3 – A suspensão do trâmite processual privilegia a celeridade e previne descumprimento da tese futura, conforme art. 1.040, inc. II, do CPC. __________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, “a”; 932, inc. I; 927, inc. III; 928, II; 1.039, caput; 1.040, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.516.074, Tema 1.349, repercussão geral reconhecida. TJDFT, AInt em AGI 0714043-55.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 19.11.2025.